Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0724270-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA, LAIS REGINA PIVA DE ALCANTARA AGRAVADO: LAZARO BORGES GODINHO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O agravo de instrumento aviado nestes autos fora resolvido, e, encontrando-se os autos aguardando a resolução do AREsp no 262444/DF interposto pelos agravantes, consoante certificado1, vieram os autos conclusos em razão da resolução conferida ao agravo interno por eles aviado no ambiente do mandado de segurança no 0750555-08.2023.8.07.0000. Assim sendo, exaurida a jurisdição deste órgão recursal, devolvam-se os autos à COREC para que se aguarde a resolução definitiva do recurso constitucional aviado pela instância superior, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 66771408 (fl. 477).